Tribunal: TJES
Processo: 5001484-89.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários; Tarifas
Data de julgamento: 2022-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001484-89.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
APELADO: SEBASTIAO ANTONIO DA SILVEIRA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001484-89.2021.8.08.0014

APELANTE: PORTOCRED S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: SEBASTIÃO ANTÔNIO DA SILVEIRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação de revisão contratual” ajuizada por SEBASTIÃO ANTÔNIO DA SILVEIRA, ora Apelado, em face de PORTOCRED S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ora Apelante, objetivando a revisão de cláusulas de contrato bancário firmado entre as partes, além de indenização por dano moral.

Pela sentença id 2289671, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios previstos no contrato, ao passo em que rejeitou o pedido de dano moral.

Irresignada, a Apelante interpôs recurso de apelação id 2289677, pugnando pela reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que inexiste abusividade contratual no que se refere à taxa de juros remuneratórios, sendo indevida a sua limitação à taxa média de mercado disponibilizada pelo BACEN.

Embora intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões recursais.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 30 de Março de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Conforme relatado, o Apelado ajuizou a presente ação judicial, objetivando, em síntese, a revisão da cláusula que prevê a taxa de juros remuneratórios no contrato firmado.

Pela sentença recorrida, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios previstos no contrato, ao passo em que rejeitou o pedido de dano moral.

Irresignada, a Apelante alega, em suas razões recursais, que inexiste abusividade contratual no que se refere à taxa de juros remuneratórios, sendo indevida a sua limitação à taxa média de mercado disponibilizada pelo BACEN.

Pois bem.

Quanto aos juros remuneratórios, infere-se da petição inicial que o Apelado requer a adequação da taxa prevista no contrato ao patamar da taxa média de mercado.

Sobre o tema, é cediço que a taxa média de juros divulgada pelo Banco Central consiste em simples parâmetro norteador do mercado, desprovida, portanto, de força vinculante.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do agravo interno no agravo em recurso especial nº 1.493.171/RS, de relatoria da Exmª. Srª. Ministra Maria Isabel Gallotti, consolidou o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato da taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso, uma vez que não pode ser considerada (a taxa média de mercado) como limite, justamente porque, sendo média, incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.

Veja-se:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS.

1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."

2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o
spread
da operação.

4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS.

5. Agravo interno provido.” (grifo nosso)

Nesse diapasão, afastou-se a possibilidade do Poder Judiciário estabelecer um teto para taxa de juros remuneratórios, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média de mercado.

Assim, eventual caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o
spread
da operação.

No mesmo sentido já decidiu a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação nº 048.130.106.650, de relatoria do Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira.

No caso dos autos, o contrato impugnado (id 2289571) indica concessão de crédito no valor de R$ 1.561,00 (mil quinhentos e sessenta e um reais), a ser pago em 16 (dezesseis) parcelas de R$ 279,06 (duzentos e setenta e nove reais e seis centavos).

Quanto aos juros remuneratórios, o contrato prevê taxa efetiva mensal de
14,38%
(quatorze vírgula trinta e oito por cento) e taxa efetiva anual de
401,48%
(quatrocentos e um vírgula quarenta e oito por cento).

Por outro lado, a taxa média de mercado para contrato em questão não é aquela apontada pelo Juízo
a quo
na r. sentença vergastada, isto é, 2,09% (dois vírgula nove por cento) ao mês e 28,13% (vinte e oito vírgula treze por cento) ao ano, mas, sim,
6,10%
(seis vírgula dez por cento) ao mês e
103,59%
(cento e três vírgula cinquenta e nove por cento) ao ano, conforme consta dos dados extraídos da série 20742 (crédito pessoal não consignado) e indicado pelo Apelado na petição inicial (id 2289572), para o mês de janeiro do ano de 2020, quando celebrado o contrato.

Ocorre que, consoante já assentado, o Colendo Superior Tribunal de Justiça não admite o reconhecimento de abusividade dos juros com fundamento exclusivo na discrepância entre a taxa do contrato e a média de mercado, devendo ser considerado o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o
spread
da operação.

No caso, oportunizada a produção de prova, nada requereu o Apelante, tendo postulado, expressamente, pelo julgamento antecipado da ação (id 2289662).

Certo é que caberia à instituição financeira demonstrar a existência das circunstâncias que autorizam a incidência de taxa de juros remuneratórios deveras superior à taxa média de mercado, pois, como visto, a taxa de juros remuneratório fixada no contrato é de
401,48%
(quatrocentos e um vírgula quarenta e oito por cento), enquanto que a taxa média de mercado para o período é de
103,59%
(cento e três vírgula cinquenta e nove por cento).

Destarte, o recurso de apelação merece parcial provimento a fim de que se observe a taxa média de mercado constante da série 20742 (crédito pessoal não consignado), que, no mês de janeiro/2020, apurou taxa de juros remuneratórios de 6,10% (seis vírgula dez por cento) ao mês e 103,59% (cento e três vírgula cinquenta e nove por cento) ao ano.

Quanto à atualização do valor cobrado a maior a ser restituído ao Apelado, tem-se que o Juízo
a quo
determinou a incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.

Ocorre que os juros de mora devem corresponder à taxa Selic, à luz da firme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria.

Ademais, impende ressaltar que tal questão, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser examinada, inclusive de ofício, o que não consubstancia
reformatio in pejus
.

Ante o exposto, conheço o presente recurso de apelação e lhe dou parcial provimento para reformar, em parte, a sentença vergastada, a fim de que se observe a taxa média de mercado constante da série 20742 (crédito pessoal não consignado), divulgada pelo Banco Central do Brasil, que, no mês de janeiro/2020, apurou taxa de juros remuneratórios de 6,10% (seis vírgula dez por cento) ao mês e 103,59% (cento e três vírgula cinquenta e nove por cento) ao ano.

Quanto à atualização do valor a ser restituído, altero, ex officio, a sentença, para determinar que deverá incidir correção monetária segundo o INPC desde o desembolso e juros de mora, pela taxa Selic, a contar da citação, vedada cumulação a partir deste termo com índice autônomo de correção monetária, pena de
bis in idem
.

Sem honorários recursais.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001484-89.2021.8.08.0014

APELANTE: PORTOCRED S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: SEBASTIÃO ANTÔNIO DA SILVEIRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA MÉDIA DE MERCADO – BANCO CENTRAL - REVISÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A
taxa média
de juros

divulgada pelo Banco Central
consiste
em
simples
parâmetro norteado
r do mercado,
desprovida, portanto, de força vinculante
,
de forma que o

caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades
do caso concreto
.

2. Ausência de comprovação de circunstâncias que autorizam a incidência de taxa de juros remuneratórios muito acima da taxa média divulgada pelo Banco Central.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recursos de apelação em que é Apelante PORTOCRED S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e Apelado SEBASTIÃO ANTÔNIO DA SILVEIRA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.